Tribunal: TJSP
Processo: 2186307-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c. Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Busca e Apreensão. Autora que alega ter sido vítima de "golpe" quando da celebração de contrato de prestação de serviço por empreitada. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c. Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Busca e Apreensão. Autora que alega ter sido vítima de "golpe" quando da celebração de contrato de prestação de serviço por empreitada. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*